Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738461-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: ELAINE MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos do cumprimento de sentença no 0704764-32.2018.8.07.0019, que indeferiu o pedido de penhora sobre verba salarial, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de penhora da remuneração da devedora. A Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido da relativização das impenhorabilidade das verbas salariais, desde que não comprometa o mínimo existencial da devedora (AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ). Em consulta aos documentos apresentados, verifico que a ré aufere renda líquida mensal de R$1.659,10 (id 168639377). Assim, entendo que a penhora dos seus rendimentos, em qualquer patamar, é capaz de colocar em risco a subsistência da parte, o que obsta a relativização da impenhorabilidade. Em face do exposto, indefiro o pedido de penhora. Intime-se a autora para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.”. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, o recorrente informa que a agravada não comprovou ser a única provedora do lar, visto que sequer apresentou os extratos bancários dos últimos três meses que pudessem comprovar os gastos com a manutenção do seu mínimo existencial. Acrescenta que no momento da impugnação ao pedido de penhora salarial apenas se ateve ao argumento de que a verba salarial é de caráter alimentar como sendo impenhorável, deixando de demonstrar seus gastos mensais Defende o entendimento do STJ acerca da relativização da penhora sob verbas salariais e aponta o Decreto n o 11.567/2023 que definiu como limite para o mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Entende, dessa forma, que a penhora entre 10 a 20% do salário da agravada não viola o mínimo existencial da devedora. Esclarece, por conseguinte, que não houve reconsideração da decisão, além da negativa de outros pedidos como a inclusão da sociedade empresária ELAINE MARTINS DA SILVA, CNPJ: 13.450.525/0001-70 no polo passivo. Nesse cenário, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para: a) A expedição do competente mandado de PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO no endereço ADE 600 CONJUNTO 5-CASA 03 RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA-DF CEP 72640-005, para que a Agravada apresente aos autos do processo o seu extrato bancário dos últimos 3 meses, como também o extrato bancário da empresa de natureza MEI em seu nome, visto que a última diligência realizada foi em 13 de março de 2020; b) Que seja deferida a penhora de 10 à 20 por cento dos recebimentos mensais da Agravada, visto que não existem nenhuma comprovação nos autos do processo que demonstrem que tal penhora afetará a subsistência da mesma, conforme o DECRETO No 11.567 DE 19 DE JUNHO DE 2023; c) Que seja incluída no processo de Execução a empresa de natureza MEI em nome da Agravada, ELAINE MARTINS DA SILVA, CNPJ 13.450.525/0001-70 visto que tem personalidade jurídica e, portanto, ausência de distinção patrimonial. Preparo devidamente recolhido (ID 51231563). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Esclareço, inicialmente, que a análise do presente recurso está restrita à decisão agravada, razão pela qual os pedidos “a” e “c” não serão analisados. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há qualquer risco de dano irreparável, já que a pesquisa de bens continua em andamento e os autos podem ser desarquivados tão logo haja apresentação de bens penhoráveis. Ademais, a ocultação de patrimônio por meio da Pessoa Jurídica não é objeto do presente recurso, conforme já esclarecido. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito